Tribunal: TJES
Processo: 5003531-11.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003531-11.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ÀS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA– RECURSO PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.039 DO CPC) POSITIVO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação está em curso na Justiça Estadual.

2
. Juízo de
retratação
do julgamento da apelação Cível (art. 1.039, do CPC)
positivo
, tão somente para esclarecer que a condenação do Município no ônus da sucumbência inclui apenas as despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, proceder ao JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO (art. 1.039 do CPC), nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Procedo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à análise do juízo de retratação do acórdão de fls.279/285 – integrado pelo julgamento de fls.311/315.

Relembro que, na origem,
O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº

5001579-94.2018.8.08.0024
, consubstanciada na certidão de dívida ativa nº
6638/2017
, originária do Processo Administrativo nº

5001579-94.2018.8.08.0024
, instaurado pelo Município de Vitória/ES, onde
B2W C
OMPANHIA DIGITAL

foi multad
a
no valor originário de R$16.221,11 (dezesseis mil e duzentos e vinte e um reais e onze centavos).

Por discordar da cobrança,
B2W C
OMPANHIA DIGITAL

opôs Embargos à Execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes, para reduzir o valor da multa fixada pelo
PROCON para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

No Id. 1851473, o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

interpôs recurso de apelação

o qual

foi desprovid
o
por esta Eg. Câmara Cível e, em razão da sucumbência, foi o Município condenado ao pagamento das custas processuais
.

Irresignado com a decisão colegiada, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
opôs embargos de declaração (Id. 1
973717
), os quais foram desprovidos, conforme acórdão constante no Id. 224865
7
.

Em razão disso, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs recurso especial, conforme Id.
2340324
, sustentando, em síntese, que a Lei n.º 6.830/1980 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Em decisão proferida no
Id.
4421894
o em. Des. Vice Presidente deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a esta c. Câmara para o exercício do juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC, em razão de aparente divergência entre o entendimento adotado por esta c. Câmara e o acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.107.543/SP (
Tema 202
).

Após minuciosa análise da insurgência recursal, entendo que o caso comporta retratação.

Com efeito, o artigo 39 da Lei de execução fiscal não permite que a Fazenda Pública responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais,
devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

É o que disciplina o artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação está em curso na Justiça Estadual.

Confira-se o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. omissis 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Da mesma forma já se pronunciou anteriormente este e. Tribunal, inclusive esta c. Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 39, caput, da lei nº 6.860/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Precedentes. 2. Caso dos autos em que deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais em favor do município exequente. 3. Recurso conhecido e provido.

(
TJES, Classe: Apelação Cível,
0908355-25.2009.8.08.0045
, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se ao capítulo da sentença que condenou o embargado ao pagamento das custas processuais. Isso porque a Instância Primeva, reconhecendo a ilegitimidade ad causam passiva em razão do falecimento do executado antes da citação, extinguiu o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenou o Município de Viana ao pagamento de custas processuais. 2) A referida condenação da Municipalidade violou o disposto no art. 39, caput , da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
3) Conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que (i) a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal e de que (ii) a Lei de Execuções Fiscais não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma), tais orientações não prevalecem diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. 4) Outrossim, embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios do pagamento de custas processuais e emolumentos. 5) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150053291, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se ao capítulo da sentença que condenou o embargado ao pagamento das custas processuais. Isso porque a Instância Primeva, reconhecendo a ilegitimidade ad causam passiva em razão do falecimento do executado antes da citação, extinguiu o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenou o Município de Viana ao pagamento de custas processuais. 2) A referida condenação da Municipalidade violou o disposto no art. 39, caput , da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 3) Conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que (i) a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal e de que (ii) a Lei de Execuções Fiscais não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma), tais orientações não prevalecem diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. 4) Outrossim, embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios do pagamento de custas processuais e emolumentos. 5) Recurso conhecido e provido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 050150053291, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150053028, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Diante de todo o exposto,
RECONSIDERO,
por força do disposto no art. 1.030, do CPC, o julgamento do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
tão somente para esclarecer que a condenação do ônus da sucumbência do acórdão constante no Id.
1904974
inclui apenas as despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator